Tribunal: STF
Processo: RE 108543
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
IPTU. PLANTA DE VALORES. MAJORAÇÃO SEM BASE EM LEI. TIDA POR INEXISTENTE, EM VIRTUDE DE PUBLICAÇÃO IRREGULAR, A LEI LOCAL AUTORIZATIVA DA MAJORAÇÃO DO IPTU (SÚMULA 280), CARECEM DE RESPALDO
OS NOVOS PARÂMETROS DA PLANTA DE VALORES NELA CONSTANTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.